Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-33.2025.8.11.0079
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001329-33.2025.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIR JORGE COSTA - CPF: 054.859.131-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MONTTANA PASSOS DE FARIA - CPF: 046.608.301-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILIA FERREIRA JORGE - CPF: 989.376.772-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, com fixação da pena em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa e indenização. A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a readequação da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o descumprimento de medida protetiva de urgência configura fato típico, mesmo na ausência de ameaça direta ou lesão concreta ao bem jurídico tutelado; e

(
ii
) saber se a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a imposição do regime inicial semiaberto, diante da reincidência, são juridicamente válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante o resultado naturalístico ou eventual consentimento da vítima.

O dolo é genérico, e configura-se com a ciência inequívoca da medida protetiva e a prática voluntária da conduta proibida.

A culpabilidade e a conduta social podem ser valoradas negativamente quando demonstrada, com base em elementos concretos, maior reprovabilidade da conduta ou desajuste do agente à vida em sociedade.

A reincidência, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, conforme previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a mera violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico ou consentimento da vítima.

2. O dolo na infração ao art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é genérico, exigindo apenas a ciência da medida e a conduta voluntária de descumpri-la.

3. A valoração negativa da culpabilidade e da conduta social é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade ou inadequação à convivência social.

4. A reincidência, combinada com circunstâncias judiciais desfavoráveis,
justifica a imposição do regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 68 e 33, §§ 2o e 3o; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 965207/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025,
DJe
18.03.2025; STJ,
AgRg
no REsp no 1918046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021,
DJe
19.04.2021; TJ-MT, Apelação Criminal no 1000283-27.2024.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.11.2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 1017774-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
V. J. C.
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos no 1001329-33.2025.8.11.0079, apura prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 147, §1o, do Código Penal, condenou o réu pelo primeiro delito à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal, e à indenização de R$ 2.000,00 a título de reparação pelos danos causados à vítima, absolvendo-o quanto ao segundo.

Sustenta o recorrente, em síntese, a absolvição pela atipicidade da conduta, ante a inexistência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, bem como pela ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões,
a parte adversa pugna
pelo
improvimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do
Dra. Fania Amorim
manifestou pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela defesa, recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto das insurgências, sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício, quando presentes.

D
a

pre
tensa

absolutória por atipicidade

O art. 24-A da Lei Maria da Penha, inserido pela Lei no 13.641/2018, tipifica como crime o descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela estatal à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Inicialmente, previa pena de detenção de 3 meses a 2 anos, constituindo tipo penal autônomo em relação ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Posteriormente, diante da persistência das violações e da reincidência de agressores, a Lei no 14.994/2024 elevou a pena para reclusão de 2 a 5 anos, cumulada com multa, reforçando o caráter preventivo e repressivo da política criminal de proteção à vítima.

Trata-se de crime formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da ocorrência de qualquer resultado naturalístico. O dolo é o genérico, bastando a ciência inequívoca da medida protetiva, sem necessidade de finalidade específica de causar dano.

A materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência restou devidamente comprovada pelas Medidas Protetivas de Urgência deferidas em 26 de abril de 2025 (ID. 191984538, dos autos no 1000609-66.2025.8.11.0079); pela intimação do réu acerca das medidas em 27 de abril de 2025 (
IDs
. 191998492 e 192558799, dos autos no 1000609-66.2025.8.11.0079); pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 340083389); pelo Boletim de Ocorrência (ID. 340083390); pelo Termo de Depoimento (
IDs
. 340083394 e 340083395); pelo Termo de Declaração (ID. 340083396); pelo Relatório Policial (ID. 340084356), bem como pelas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva mostra-se inequívoca à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em juízo, as declarações prestadas pela vítima Lucília Ferreira Jorge, bem como o depoimento do policial militar Emerson Sousa Adorno (ID 340084385).

Lucília Ferreira Jorge, vítima, declarou que se lembra do fato ocorrido em 19 de agosto de 2025, ocasião em que o
réu
esteve em sua residência; narrou que ele a xingou e quebrou objetos dentro da casa; afirmou que tais condutas ocorrem com frequência, destacando que sempre é xingada e que o
réu
costuma quebrar coisas na residência; e esclareceu que situações semelhantes ocorreram em outras oportunidades, mencionando que o comportamento se repete toda vez.

Emerson Sousa Adorno, policial militar, informou
que a equipe recebeu ligação da vítima relatando ameaça e a existência de medida protetiva. Esclareceu que a guarnição se deslocou ao endereço e encontrou o acusado no local, confirmando-se a medida protetiva em vigor, razão pela qual ele foi conduzido à delegacia.

Nesse
mesmo
sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) V. Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida
protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a ausência de resultado naturalístico. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002832720248110052, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025);

(...) IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela prática da conduta vedada, desde que o agente possua ciência inequívoca da existência da medida. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10177748220218110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2025).

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou ter descumprido a medida protetiva ao ser encontrado na residência da vítima, afirmando que estava dormindo no momento da abordagem policial (ID 340084385).

A defesa sustenta a ausência de dolo, argumentando que o recorrente residia na casa da genitora com consentimento desta, sem ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, o que afastaria a tipicidade
.

No caso, as medidas protetivas foram deferidas em 26 de abril de 2025 e cientificadas ao réu em 27 de abril de 2025, impondo-lhe a proibição de contato, aproximação e acesso à
residência da vítima. O descumprimento ocorreu em 19 de agosto de 2025, conforme Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência.

O suposto consentimento é afastado pelo acionamento da polícia pela própria vítima e, de todo modo, é irrelevante diante da natureza cogente da medida. Trata-se de crime formal, consumado com o simples descumprimento da ordem judicial. O dolo decorre da ciência da medida e da conduta voluntária de desrespeitá-la, o que se verifica, pois o recorrente admitiu ter sido encontrado em violação às medidas protetivas.

A propósito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse
sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES MESMO APÓS CONTATO DA VÍTIMA COM O OFENSOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

(...)
. 4. O sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência
doméstica
mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida. Assim, para que a medida seja retirada, é necessário que haja uma nova decisão judicial. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 965207 RS 2024/0457579-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)
.

A
linhado com esse
entendimento
,

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que
nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma
, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
(...)
Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado,
comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente
em favor da ex-companheira
, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(art. 24-A da Lei no. 11.340/2006
) (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024).

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o fato típico, bem como a ilicitude e a culpabilidade da conduta imputada ao réu, não havendo margem para absolvição por atipicidade
.

D
o
pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social

A defesa alega
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e sustenta que a conduta social foi indevidamente agravada com base em intervenções estatais decorrentes de pedidos de auxílio da vítima
.

No caso, a culpabilidade foi corretamente negativada, pois o réu não apenas descumpriu a medida protetiva, como também proferiu ofensas verbais e danificou objetos da vítima, evidenciando maior reprovabilidade da ação concreta, conforme autorizado pela jurisprudência:

(...)
3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do maior índice de reprovabilidade da conduta e da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa
. (...)
(TJ-DF 20180610038658 DF 0003780-31.2018.8 .07.0006, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/12/2019. Pág.: 97/100)
.

Quanto à conduta social, a negativação fundamentou-se em elementos concretos, como o histórico de conflitos familiares e as intervenções estatais relatadas nos autos, o que indica dificuldade do réu em ajustar-se às normas mínimas de convivência, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
3. Já a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020,
DJe
14/2/2020).
(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1918046 SP 2021/0021701-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2021)
.

Ambas as circunstâncias foram devidamente fundamentadas, nos termos do art. 59 do Código Penal, não
c
onfigurando
bis in idem
. No mais, a dosimetria da pena mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao art. 68 do Código Penal.

Assim, mantém-se a pena fixada em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Dessa maneira, a dosimetria da pena, especialmente a pena-base com relação a culpabilidade e conduta social negativa está em total consonância om o ordenamento jurídico, motivo pelo qual dever ser mantido o regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta
por

V
.
J
.
C
.

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026